Tribunal: CARF
Processo: 10880.913976/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913976/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.858 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do vício de contradição no acórdão embargado, mas
erro de julgamento por adoção de premissa equivocada, não cabe o
conhecimento dos embargos por não constituírem o recurso apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não conhecer dos
embargos, nos termos do voto da redatora designada. Vencidos os conselheiros Denise Madalena
Green (relatora), Walker Araújo, Raphael Madeira Abad e Jorge Lima Abud. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913976/2010-10
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.1544/1553) formulados pela DOW
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, em 23/11/2020, contra o Acórdão 3302-008.426
(1524/1532).
O presente processo originou-se de Pedido Eletrônico de Restituição com
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 27283.00742.270505.1.1.01-9227, transmitida
em maio/2005, em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 1o
trimestre de 2005, o valor de R$ 147.658,91.
Submetida a compensação ao processamento eletrônico, emitiu-se despacho
decisório denegatório do direito pleiteado, diante da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Sobreveio reclamação, fls. 33/58, por meio da qual a contribuinte alega, no
tocante à motivação do DDE, que tem direito ao crédito, conforme cópia da escrituração fiscal
juntada ao processo.
A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS – Acórdão no 10-50.379 (fls.61/63),
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, tendo sido verificada
ausência de contestação dos motivos determinantes do despacho decisório. A motivação do
indeferimento foi a seguinte: O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações
prestadas pelo próprio declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-
se erro no processamento dessas informações.
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 74/1523, por
meio do qual inova em suas alegações, alega em síntese, que “informou o estorno do crédito no
importe de R$799.991,53 linha “Estorno de Créditos” ao invés de ter declarado na linha
“Ressarcimento de Créditos” no PER/DCOMP no 10208.48253.110205.1.1.01-6751, ensejando,
assim, o ajuste de ofício no momento da análise do crédito pleiteado”.
Por meio do Acórdão 3302-008.426 (fls. 1524/1532), não se conheceu de parte do
recurso, visto que que restou configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do
Decreto no 70.235/72, considerando que a recorrente em sede de manifestação não trouxe os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para
comprovar suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de
acarretar supressão de instância. Na parte conhecida foi negado provimento ao recurso, nos
termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal.
IPI CRÉDITO BÁSICO. ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO.
TRIMESTRES CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Regularmente intimada do resultado do julgamento de seu recurso voluntário, a
contribuinte interpôs os Embargos de Declaração de fls. 1544/1553, invocando os artigos 64,
inciso I e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(Portaria MF
no 343/2015).
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição por entender que os
fundamentos da decisão não guardam qualquer relação com o caso vertente.
Requer o enfrentamento da contradição no acórdão embargado e a análise do
direito ao crédito pleiteado, dando-se provimento ao seu recurso. voluntário.
Os embargos foram admitidos pelo despacho de fls.1557/1559, e o processo foi a
mim distribuído para inclusão em pauta de julgamento e apreciação pelo colegiado, no mérito.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Denise Madalena Green , Relatora.
Conheço dos Embargos de Declaração no ponto em que foi admitido no Despacho
de admissibilidade proferido.
De pronto destaco que apesar de conter de fato uma premissa equivocada no
acórdão embargado, isso não altera o resultado do julgamento. Vejamos:
Com efeito, alega a embargante a existência de contradição do acórdão, uma vez
que declara que a interessada teria pleiteado ressarcimento de IPI relativo a saldo credor de
período anterior em sua escrita fiscal como se fosse valor relativo ao trimestre do pedido de
ressarcimento, quando a realidade dos autos é outra, por se tratar de PER/DCOMP, relativo à
crédito do 1o Trimestre de 2005.
Afirma que “Após as deduções dos débitos de IPI, remanesceu um crédito
passível de ressarcimento do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 147.658,91. Isso significa
dizer que, até a data da trasmissão do PER/DCOMP (27/05/2005), o crédito de IPI do 1o
trimestre de 2005 NÃO tinha sido utilizado na dedução de débitos de IPI, mesmo de períodos
posteriores! Ou seja, a quantia de R$ 147.658,91 de crédito de IPI relativo ao 1o trimestre de
2005, permaneceu passível de ressarcimento.”
Não há dúvida de que o Acórdão incidiu em erro ao abordar a questão da
trimestralidade, tendo em vista que não foi objeto de discussão pela Delegacia da jurisdição da
Embargante, nem do Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento. Há que se prover, neste
aspecto os embargos, sem, no entanto, alterar o mérito da decisão colegiada.
No presente caso, a embargante pleiteou em maio/2005 o aproveitamento, sob a
forma de compensação, do saldo credor de IPI relativo ao 1o trimestre de 2005. Como foi
sobejamente discutido, o pedido foi indeferido pela autoridade competente, com suporte no
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

dados constantes do Demonstrativo, o qual revelou a inexistência de saldo credor relativo ao
período, em vista da existência de débitos de valor superior aos créditos nele gerados.
A decisão de primeira instância, com base nas informações e documentos trazidos
aos autos na impugnação, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. A decisão de
piso deixou expresso que a contribuinte não “contraditou” as informações constantes do pedido
de compensação, nos seus dizeres “o DDE em causa foi emitido de acordo com as informações
prestadas pelo próprio declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco
verificou-se erro no processamento dessas informações”.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo assim se posicionou:

Na sequência, é importante ressaltar que o exame da referida manifestação segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP (deve-
se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário foram utilizados para
abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
Além disso, também é relevante notar que, segundo as instruções de preenchimento
integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as informações prestadas nesse
documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro Registro de
Apuração do IPI – modelo 8, escrituração que, por sua vez, deve observar fielmente a
legislação aplicável, em especial, o art. 21 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento os
créditos escriturados no trimestre-calendário, após a dedução prioritária dos débitos do
IPI decorrentes das saídas de produtos tributados (art. 21 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 16 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, art. 16 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de
2004, e art. 14 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002):
O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio
declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-se erro no
processamento dessas informações.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório eletrônico.
Compulsando a impugnação, constata-se que a embargante não impugnou a
matéria objeto do despacho decisório, limitando-se em juntar documentos que comprovassem o
seu direito creditório e requerer a análise dos mesmos, sem, contudo, contestar a conclusão do
despacho decisório quanto a constatação de utilização integral na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Em sua peça de defesa inaugural, a embargante limita-se a contestar o
indeferimento do crédito, apontando, em síntese, que tem direito ao crédito, conforme cópia da
escrituração fiscal juntada ao processo. Já no Recurso Voluntário, alega que “por um lapso, ao
invés de registrar o estono do “saldo credor” na linha 11 – “Ressarcimento de Créditos” do
Livro de Apuração do IPI, o fez na linha 12 – “Outros Débitos”. Da mesma forma, ao preencher
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

a PER/DCOMP de Ressarcimento de Crédito de IPI, equivocadamente declarou o estorno do
saldo credor como “Outros Débitos”, ao invés de “Ressarcimento de Créditos”.
Observa-se claramente que o recurso interposto suscitou um novo argumento e,
portanto, inovou quanto a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida no Recurso Voluntário “erro no
preenchimento do PER/DCOMP e de seu Livro Registro de Apuração de IPI” não foi objeto de
exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a sua apreciação por esta
Turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por outro lado, conforme o
disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Nesse sentido, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo
que foi decidido em primeira instância. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no
3001-000.718, julgado em 24/01/2018, Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
Acórdão no. 3302-006.108, julgado em 25/10/2018 e Acórdão no 3402-005.706, julgado em
19/11/2018, cujas ementas seguem transcritas na parte que interessa à presente análise:
Acórdão no 3001-000.718
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE ERRO DE PREENCHIMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar do erro de preenchimento alegado, tal matéria não poderia ser conhecida por
instância recursal, haja vista ter sido apontada apenas em sede de Recurso Voluntário,
conforme apontado na decisão de primeira instância.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal.

Acórdão no 9303-004.566
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Acórdão no. 3302-006.108
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
As matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas, vez que
sobre elas não se instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto Lei no
70.235/1972.
IMPUGNAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O conhecimento e apreciação das alegações recursais e provas deve ser conduzido sob
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, nos termos do disposto nos arts.
14 a 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo os quais as matérias que delimitam o
contencioso devem ser aduzidas por ocasião da impugnação, não se podendo conhecer
de novas alegações produzidas apenas em sede de recursal.

Acórdão no 3402-005.706
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação ou a
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de
forma que são os argumentos submetidos à primeira instância que determinam os
limites do litígio.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo
órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. Se
não houve decisão sobre a questão pelo órgão a quo, por não ter sido ela sequer
impugnada, não há que se falar em reforma do julgado nessa parte.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, nos termos do
art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por
este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
Recurso Voluntário não conhecido

Desta feita, a ausência de impugnação específica e da juntada das provas no
momento em que foi apresentado o Manifesto de Inconformidade prejudicou a análise e por
conseguinte o posicionamento no julgamento do órgão a quo acerca da matéria, fato que
prejudica a apreciação pelo órgão ad quem, conforme exaustivamente tratado nos acórdãos
citados.
Oportuno registrar que no Demonstrativo de Créditos e Débitos, reproduzidos na
fl.29, revela a existência de débitos do IPI (coluna "j"), relativo ao 1o Trimestre/2005, no valor de
R$1.603.918,44. Como foi sobejamente discutido, o pedido foi indeferido pela autoridade
competente, com suporte nas informações prestadas no PER/DCOMP e que devem espelhar a
escrituração feita pelo contribuinte no Livro de Registro de Apuração do IPI, o qual revelou a
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

inexistência de saldo credor relativo ao período, em vista da existência de débitos de valor
superior aos créditos nele gerados.
Toda a discussão travou-se na segunda instância, uma vez que na Manifestação de
Inconformidade a embargante limitou-se a juntar aos autos cópias do RAIPI e a alegar que o
saldo credor estava devidamente comprovado nos citados documentos, que deveriam ter sido
melhor analisado pela autoridade competente.
Foi no recurso que a embargante levantou a questão do lançamento como outros
débitos ocorrido no período, por equívoco de enquadramento, uma vez que deveria ser alusivo à
compensação, ocorrida no aludido período, de créditos gerados em períodos anteriores.
A embargante suscita que a questão da trimestralidade, exposta no Acórdão
recorrido, é impertinente. De fato, assiste razão o embargante. Isso porque da leitura do voto-
condutor do Acórdão, verifica-se a existência de lapso manifesto na juntada do acórdão, cuja
decisão não se refere ao caso em apreço.
Dessa forma, nos termos do art. 66 do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, devem os embargos ser acolhidos E PROVIDOS, a fim de retificar o Acórdão.
A matéria que caberia a este Colegiado analisar diz respeito ao erro no
preenchimento das declarações prestadas pela embargante. Acontece porém, que o sujeito
passivo não alegou na impugnação a matéria, como se pode verificar acima. Tal fato impede o
pronunciamento por parte das instâncias julgadoras administrativas, pois, nos termos do art. 14
do Decreto no 70.235/1972, o contencioso instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sito diretamente contestada pelo
impugnante (art. 17, primeira parte, do citado Decreto).
Assim, o fato de a interessada não haver impugnado tal matéria impede que esta
seja conhecida na segunda instância, até porque só é lícito deduzir novas alegações, em
supressão de instância, quando relativas a direito superveniente, competir ao julgador delas
conhecer de oficio (a exemplo da decadência) ou por expressa autorização legal.
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o sendo
praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a perda do
direito de fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, já que o processo é um caminhar para frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar-
se questões já ultrapassadas em fases anteriores.
Daí, não tendo sido deduzidas a tempo, em primeira instância, as razões
apresentadas na fase recursal, não se pode delas conhecer.
Com essas considerações, mantenho os mesmo fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF.
Conclui-se então pela revisão da decisão embargada, deve também ser retificada a
Ementa para fazer constar a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador da segunda instância,
pelo Regimento Interno do CARF, da proposta de manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, vota-se pelo acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, para reconhecer o vício de contradição alegado, sem efeitos infringentes, para
rerratificar o acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia à colega, entendo que os embargos não devem ser conhecidos
por não serem o remédio processual adequado para o tipo de erro detectado.
É incontroverso que estamos diante de erro de julgamento, caracterizado pela
adoção de premissa equivocada para a construção do raciocínio. Nem mesmo a embargante
discorda desse entendimento.
Ocorre que não nos parece ser possível se utilizar dos embargos para esse fim,
pois que constituem tipo recursal limitado, por meio do qual podemos corrigir contradições,
omissões e obscuridades da decisão, além dos erros evidentes de escrita ou cálculo, lapso
manifesto.
No caso, não existe contradição no acórdão embargado, como apontado pela
embargante. Considerado em si mesmo, trata-se de uma construção coerente e clara.
Por essa razão, embora concorde com a existência do error in judicando, entendo
que os embargos não podem ser conhecidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital